Tribunal: TJMT
Processo: 0041608-13.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041608-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 01.629.395/0001-59 (APELANTE), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), MARCIO SCHMAEDECKE - CPF: 453.315.291-00 (APELANTE), MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.113.108/0001-89 (APELADO), RACHID SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA - CPF: 284.745.461-68 (APELADO), ANA LUCIA BODNAR MASSAD GOMES DA SILVA - CPF: 299.609.241-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA MERCANTIL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 106 DO STJ - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS NÃO ATRIBUÍVEIS AO EXEQUENTE - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da Súmula 106 do STJ “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Não se configura a prescrição da pretensão executória quando a demora na realização da citação decorre de falha no aparato judiciário ou de conduta dos próprios executados, que, ao que tudo indica, buscavam ocultar-se para frustrar o ato citatório, não podendo ser imputada ao credor, sobretudo quando este, de forma diligente, promoveu todas as medidas necessárias para a efetivação da citação - inclusive com requerimento expresso de citação por hora certa, que não foi apreciado pelo juízo de origem -, circunstância que impõe o afastamento da prescrição reconhecida e o retorno dos autos à origem, para expedição do competente mandado de citação e regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PROGRESSO LTDA, em razão do descontentamento com a sentença de ID nº 278502887, proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos do Processo nº 0041608-13.2016.8.11.0041, ajuizado em face de MAAT ENGENHARIA LTDA E OUTROS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a execução foi ajuizada visando a satisfação de crédito oriundo de uma duplicata mercantil, representativa de fornecimento de combustível, acompanhada de 121 notas fiscais, no valor de R$ 10.295,68 (dez mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Na sentença recorrida, o Juízo de origem, ao analisar a matéria, reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, por entender que o título perdeu a executoriedade, pois não foi efetivada a citação do executado, registrando que as diligências requeridas pela parte exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que: a) a declaração de prescrição é indevida, pois o atraso na citação não decorreu de sua desídia, tendo realizado todas as diligências necessárias para viabilizar o ato citatório; b) houve pedido expresso para realização de citação por hora certa, diante dos indícios de ocultação dos executados, que não foi apreciado pelo juízo
a quo;
c) os executados possuem endereço conhecido, tendo sido atendido em diligências por seus próprios filhos, que negaram conhecer o paradeiro dos genitores, caracterizando evidente ocultação; d) há indícios de fraude contra credores, conforme documentação apresentada nos autos; e) aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação decorreu de motivos alheios à vontade do exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de citação por hora certa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Eminentes pares, após acurada análise dos autos e criteriosa ponderação das questões suscitadas no presente recurso, passo a proferir meu voto.

Primeiramente, impende consignar que o recurso de apelação deve ser recebido em seu duplo efeito - devolutivo e suspensivo, na forma do
caput
do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, eis que não se enquadra em nenhuma das exceções taxativamente previstas nos incisos do § 1º do referido dispositivo legal.

Ultrapassada essa questão preambular, passo ao exame do mérito recursal, que gravita em torno da análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória no curso do processo.

Ab initio,
impende salientar que o fenômeno prescricional, enquanto instituto jurídico de estabilização das relações sociais, consubstancia-se na perda da pretensão de direito material pelo seu não exercício dentro de determinado lapso temporal fixado pela lei. No caso específico das duplicatas mercantis, objetos da presente execução, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva é de três anos, conforme disciplina expressa o artigo 18, inciso I, da Lei n.º 5.474/1968, que dispõe sobre as Duplicatas.

In casu,
observa-se que a parte exequente ajuizou a ação executiva em 04/11/2016, portanto, dentro do prazo prescricional, considerando que o último título teve vencimento em 15/01/2016. Ocorre que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, não basta o mero ajuizamento da ação para que se considere interrompida a prescrição. É necessário, para tanto, que seja perfectibilizada a citação válida do executado, para que o despacho que a determina retroaja à data da propositura da ação, interrompendo, assim, o curso do prazo prescricional.

O magistrado
a quo,
ao proferir a sentença ora guerreada, considerou que, tendo transcorrido mais de três anos entre o vencimento do último título (15/01/2016) e o momento do julgamento, sem que tenha havida a citação válida dos executados, estaria configurada a prescrição da pretensão executiva, tornando ineficaz o despacho citatório para fins de interrupção do prazo prescricional.

Contudo, ao assim decidir, o douto magistrado olvidou-se de importante aspecto processual que milita em favor do exequente e que afasta a configuração da prescrição no caso concreto: a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

A referida súmula encontra guarida no próprio sistema processual vigente, mais especificamente no § 3º do artigo 240 do Código de Processo Civil, que estabelece que
“a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

No caso em apreço, compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que o exequente, ora apelante, não permaneceu inerte ou negligente quanto à efetivação da citação dos executados. Ao contrário, empreendeu diligências reiteradas para viabilizar o ato citatório, tendo, inclusive, solicitado expressamente, em diversas oportunidades, a realização da citação por hora certa, diante dos fortes indícios de ocultação dos executados.

O primeiro aspecto que merece destaque refere-se ao fato de que, logo após o ajuizamento da ação, as partes entabularam acordo extrajudicial (01/02/2017), Id. 46974768, fls. 16 à 18, que, uma vez homologado, ensejou a suspensão do processo. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar qualquer alegação de desídia por parte do exequente, vez que a suspensão processual decorrente da transação homologada judicialmente constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

Ademais, verifica-se que, uma vez constatado o inadimplemento parcial do acordo pelos executados, o exequente prontamente comunicou o fato ao juízo (02/02/2018), requerendo o prosseguimento da execução, não havendo que se falar, portanto, em inércia capaz de atrair a prescrição.

Mais significativo ainda é o fato de que, diante das dificuldades encontradas para a efetivação da citação dos executados - os quais, segundo elementos constantes dos autos, estariam se ocultando propositadamente para evitar o ato citatório - o exequente requereu expressamente, em mais de uma oportunidade, a citação por hora certa, petição Id. 278502885, nos termos dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, pedido este que, inexplicavelmente, não foi apreciado pelo juízo de origem.

Com efeito, é cediço que a citação por hora certa constitui modalidade de citação ficta aplicável precisamente para situações em que há suspeita de ocultação do citando, como parece ser o caso dos autos, onde os próprios filhos dos executados, quando localizados nos endereços indicados, alegaram desconhecer o paradeiro dos genitores, em clara tentativa de frustrar o ato citatório.

Nesse contexto, o não atendimento, ou mesmo a não apreciação do pedido de citação por hora certa pelo juízo a quo configura evidente falha do mecanismo judiciário, que não pode ser imputada ao exequente para fins de configuração da prescrição, incidindo, pois, a proteção prevista na Súmula 106 do STJ.

Impende salientar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a prescrição intercorrente no processo de execução somente se configura quando evidenciada a desídia exclusiva do credor, que permanece inerte por lapso temporal superior ao prazo prescricional, deixando de promover os atos necessários ao regular andamento do feito. Tal situação, como demonstrado, não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal se pronunciou por diversas vezes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor. Se o credor, sempre que intimado, manifestou nos autos em tempo razoável, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente. (N.U 1004667-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor. Se o credor, sempre que intimado, manifestava nos autos em tempo razoável e, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente. (N.U 1033977-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)”

No caso sob análise, resta evidente que o exequente não permaneceu inerte, tendo realizado diversas diligências para viabilizar a citação dos executados, inclusive com a apresentação de indícios de fraude contra credores e de ocultação proposital, requerendo, expressamente, a citação por hora certa, pedido este que, repise-se, não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

Ademais, cumpre observar que, conforme narrado pelo apelante e corroborado pelos documentos juntados aos autos, os executados teriam alienado bens a seus próprios filhos e constituído nova empresa no mesmo ramo de atuação, o que sugere possível fraude à execução, circunstância que também milita em favor do credor e afasta qualquer presunção de desídia de sua parte.

Ora, se os próprios executados estão, aparentemente, adotando medidas para frustrar a efetivação da citação e o regular processamento da execução, não se pode penalizar o exequente com a declaração de prescrição da pretensão executiva, sobretudo quando este tem empreendido todos os esforços necessários para concretizar o ato citatório.

Nesse diapasão, considerando que o exequente não permaneceu inerte, tendo adotado todas as medidas necessárias ao seu alcance para viabilizar a citação dos executados, e que a demora na efetivação do ato citatório decorreu, em grande parte, da própria conduta dos executados, que aparentemente se ocultam para evitar a citação, bem como da não apreciação, pelo juízo a quo, do pedido de citação por hora certa, forçoso reconhecer a inocorrência da prescrição no caso em apreço.

Ex positis,
à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de citação por hora certa, conforme requerido pelo exequente/apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução, com o retorno dos autos à origem para que seja expedido mandado de citação por hora certa dos executados, nos termos dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, dando-se regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025